Tribunal: TCU
Processo: 032.682/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10373/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.682/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adamo Peterson Cardoso (XXX.335.286-XX); Adson Mendes Figueiredo (XXX.485.146-XX); Ayslan Rogger da Silva Felizardo (XXX.196.256-XX); Junio Jorge de Jesus (XXX.589.276-XX); Leandro Rodrigo Paulino (XXX.183.286-XX); Leonardo Ferreira (XXX.947.046-XX); Letícia da Silva Dornas Paixão (XXX.680.966-XX); Lucas Curvelano Ferreira (XXX.588.186-XX); Maurício Alves Rezende (XXX.890.626-XX); Paulo Cesar Figueira Alkimim (XXX.955.346-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.